Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-02.2023.8.11.0046
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001381-02.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA RAFAELA PAULINO DOS SANTOS - CPF: 015.368.451-83 (APELANTE), RYDI MAXWELL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 028.056.881-98 (ADVOGADO), CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS - CNPJ: 44.108.859/0001-94 (APELADO), MARCILIO CASSINI DA SILVA - CPF: 881.785.366-68 (ADVOGADO), ANA CLARA DE SOUZA LUZ RODRIGUES - CPF: 701.189.986-33 (ADVOGADO), MARIA REGINA VILELA CASTRO - CPF: 111.254.076-89 (ADVOGADO), ANA RAFAELA PAULINO DOS SANTOS - CPF: 015.368.451-83 (APELADO), RYDI MAXWELL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 028.056.881-98 (ADVOGADO), ANA CLARA DE SOUZA LUZ RODRIGUES - CPF: 701.189.986-33 (ADVOGADO), CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS - CNPJ: 44.108.859/0001-94 (APELANTE), MARCILIO CASSINI DA SILVA - CPF: 881.785.366-68 (ADVOGADO), MARIA REGINA VILELA CASTRO - CPF: 111.254.076-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com pedido de compensação por dano moral, condenando associação a pagar valor referente à indenização securitária com desconto da cota de participação e rateio, além de fixar honorários sucumbenciais proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o valor da indenização securitária deve ser integral, sem descontos relativos à cota de participação e rateio previstos no contrato;

(
ii
) verificar a existência de dano moral em decorrência do atraso no pagamento da indenização contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de proteção veicular, ainda que firmado por associação sem fins lucrativos, configura relação de consumo,
submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A indenização securitária deve ser paga de forma integral, sem descontos de franquias ou cotas de participação, quando o sinistro caracteriza perda total, conforme previsto pela legislação aplicável e princípios consumeristas.

5.
A correção monetária incide a partir da data estipulada na sentença, preservando-se a regra da
reformatio in pejus
.

6.
Os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

7.
O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral, na ausência de abalo à dignidade ou integridade psíquica do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:
1.
O contrato de proteção veicular, equiparado ao contrato de seguro, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2.
A indenização integral deve ser paga sem aplicação de descontos decorrentes de cláusulas contratuais que limitem direitos do consumidor em situações de perda total.
3.
Correção monetária incide a partir da data fixada na sentença e juros de mora desde a citação inicial.
4.
O descumprimento contratual, sem evidência de impacto à dignidade, não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 14; CC,
arts
. 405 e 757; Súmula 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
5/12/2019; TJMT, N.U. 1004172-32.2018.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, DJE 20/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de
apelação interposto
s
por
Ana Rafaela Paulino dos Santos
e
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos
,
contra sentença
(Id.
250411682 – fls. 1/4
),
proferida
n
a
a
ção
de
cobrança cumulada com compensação por dano moral
a
juizada
por

Ana Rafaela Paulino dos Santos
,

que
julgou

parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
, tão somente
para
condenar
o
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos
ao pagamento de R$ 34.876,66 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir de 20/9/2022, condenou as partes em honorários proporcionais a razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
a
apelante
Ana Rafaela Paulino dos Santos
alega que sofreu um dano extrapatrimonial decorrente do dano patrimonial causado pela negligência da seguradora quanto ao pagamento do valor segurado.

Relata que “
está há mais de dois (2) anos
à
espera da liberação do valor assegurado para poder adquirir outro veículo, ou seja, durante todo esse tempo tem levado sua filha para a escola de motocicleta ou a pé, suportando chuva, poeira, frio,
etc
, sem falar nas outras atividades civis que utilizava o veículo
”, o que a levou a sentir angústia e ansiedade.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença em parte, para que o valor da condenação seja o montante constante no contrato, de R$ 39.847,00 (trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais), e julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
além da condenação da parte recorrida às custas processuais e honorários advocatícios integralmente.

Intimado (Id. 34717300
, na origem
),

Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos
deixou de apresentar contrarrazões.

Em suas razões, o
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos

contesta a responsabilidade quanto ao pagamento do valor integral alegado pela apelada, porquanto no contrato consta
m
claramente as limitações das obrigações da seguradora.

Assegura que, “
o contrato de proteção veicular firmado com a parte apelada, cuja qual tinha plena ciência de suas cláusulas, prevê para casos como dos autos, que
se
tratando o evento danoso de ocorrência passível de indenização integral, deverá ser descontado os valores de cota e rateio
”.

Afirma que
as cláusulas do contrato de adesão são claras e todos os associados são subordinados às regras estipulas, de modo que não há falar em abusividade, devendo valer para todos os associados, razão pela qual a “
eventual manutenção do pagamento é uma ação que ataca diretamente o direito e patrimônio dos demais participantes
”.

Assevera que deve ser observado que o termo inicial para incidência da correção monetária se dá a partir do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/81, e os juros de mora deve incidir a partir da citação inicial, consoante o artigo 405 do Código Civil.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedentes integralmente os pedidos iniciais de
Ana Rafaela Paulino dos Santos
.

Contrarrazões de
Ana Rafaela Paulino dos Santos

(Id. 250411692) pelo desprovimento do recurso.

O
s
recurso
s

são
tempestivo
s
,
e o preparo
do recurso de
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos

fo
i
devidamente
recolhido (Id.

251539183
), sendo a apelante
Ana Rafaela Paulino dos Santos
é
beneficiária da justiça gratuita
(Id. 251649696).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, anoto que
a matéria de ambos os recursos se confundem
, razão pela qual farei a análise dos recursos em conjunto.

Conforme relatado,
trata-se
de apelações cíveis interpostas por
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos
e
Ana Rafaela Paulino dos Santos

Rosana Ribeiro de Souza
contra sentença (Id. 250411682 – fls. 1/4), proferida na
ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
de

Ana Rafaela Paulino dos Santos
, para condenar o
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos
ao pagamento de R$ 34.876,66 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir de 20/9/2022, todavia, negou o pedido de indenização por danos morais
, c
onden
ando
as partes em honorários proporcionais a
razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

No essencial, eis o teor da sentença:

“[...]
Afirma a autora que a ré cumpriu com suas obrigações em parte, visto que disponibilizou a autora um veículo reserva pelo período de 30 dias, bem como recolheu a carcaça do veículo batido, porém o aludido valor protegido ainda não foi adimplido.

No entanto, dentre as cláusulas do contrato pactuado entre as partes, havia a previsão de desconto da cota de participação e o rateio entre aos associados, assim como a previsão de pagamento da indenização em parcela única ou parcela. Compulsando aos autos, verifico que assiste em parte razão ao autor. Isso porque não houve recusa da requerida em realizar o pagamento do valor segurado, apenas colidiu com o alegado pela requerente, vez que a natureza do contrato de seguro em questão era específica, seguindo algumas regras particulares. Portanto, vislumbro que, apesar de ficar de demostrado o direito da autora em receber o valor segurado, trata-se de modalidade de seguro atípica, cujas normas estão especificadas no contrato, não existindo ilicitude na conduta da requerida.

Sendo assim, a requerida deve realizar o pagamento do valor do
veiculo
, com desconto da cota de participação e rateio, cujo valor
correspodene
a R$ 34.876,66 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser atualizado a partir da
finalizaçao
do procedimento
administriativo
junto a requerida para receber a
indenizaçao
devida, que ocorreu em 20.09.2022,
qiue
foi liberado para pagamento.

Ainda, quanto aos danos morais, estes entendo não serem cabíveis, vez que não restou comprovada recusa injustificada e abusiva da requerida em cumprir sua obrigação.

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para: CONDENAR a requerida ao pagamento o valor pactuado no contrato, sendo este, R$ 34.876,66 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com a incisão de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir da data de 20.09.2022.

Em razão da sucumbência recíproca,
Condeno
ambas as
partes ao
pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo
que fixo
este último em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação
. [...]” (Id. 250411682 – fls. 1/3).

Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos

objetiva a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência do pleito indenizatório, sob o argumento de que não é possível lhe estabelecer responsabilidade patrimonial
integral sobre o evento danoso com o veículo da apelada, uma vez que deve ser observada a necessidade do
desconto do valor referente à cota-participação
d
a mesma
como associada,
previsto em regulamento nos casos de acionamento da proteção veicular
.

Ana Rafaela Paulino dos Santos
, por sua vez,

busca a reforma parcial da sentença para obtenção da integralidade do valor do contrato, alegando que preencheu todos os requisitos necessários à cobertura do sinistro e que o inadimplemento da associação
causou-lhe
dano moral relevante.

Pois bem.

O
programa de proteção veicular firmado por entidade associativa e seus membros possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, tendo em vista que o risco é partilhado entre os associados e que eventual sinistro importa no pagamento de indenização.

A propósito:

“(...) Se o contrato tem por objeto a proteção veicular disponibilizada pela Associação Apelante para cobertura de eventos específicos em relação ao bem indicado pelo associado aderente, mediante pagamento de mensalidades, o instrumento é equiparado ao contrato de seguro, pois neste último, “o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” (art. 757, CC). (...)

Comprovado o sinistro coberto pelo seguro contratado e a recusa indevida da Associação Apelante, ante a não configuração de quaisquer hipóteses de exclusão de cobertura, é de rigor a sua condenação ao pagamento da indenização. Sentença mantida. (...)”.
(TJMT, N.U 1004172-32.2018.8.11.0041, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 20/12/2022).

R
econhecida a natureza de seguro veicular da contratação, cumpre consignar que os contratos de seguro se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor,
no qual a apelante
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos

ocupa a posição de prestadora de serviços, consoante dispõe o artigo 3º, § 2º, do CDC,

sendo

Ana Rafaela Paulino dos Santos

a consumidora, destinatária final dos serviços, aplicando-se os princípios a ela inerentes, da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

Não obstante a alegação da apelante
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos

se tratar de associação sem fins lucrativos e não uma empresa seguradora, os serviços
que oferece

aos associados contratantes são
serviços de seguro de veículos, mormente a contraprestação realizada por estes, caracterizando assim a relação de consumo entre as partes contratantes.

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
ASSOCIAÇÃO RÉ QUE, APESAR DE NÃO TER NATUREZA DE COMPANHIA SEGURADORA, OFERECE SERVIÇOS DE "SEGURO" DE VEÍCULO MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO DE SEUS ASSOCIADOS, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO, NO CONCEITO DE FORNECEDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA ENTIDADE RÉ - "PROTEÇÃO VEICULAR" - QUE É OFERECIDA AOS SEUS ASSOCIADOS COMO SE FOSSE TÍPICA COBERTURA DE CONTRATO DE SEGURO, DEFINIDA NO ARTIGO 757, DO CÓDIGO CIVIL. [...]
DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE AOS LUCROS CESSANTES, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS”.
(TJ/RJ, Sexta Câmara Cível, apelação 0047102-11.2017.8.19.0004, relatora Desembargadora Inês da Trindade Chaves de Melo,
Dje
26/8/2020).

N
o caso dos autos, o
sinistro ocorreu em 22/06/2022,
durante a
vig
ência do contrato
. O
boletim de ocorrência
(Id. 250411224),
as
fotografias (Id. 250411650 – fls. 5/7)
, bem como os
demais documentos foram apresentados, evidenciando que os
danos comprometeram
totalmente
a estrutura do veículo
, o que ensejaria a indenização integral
. N
os
termos do artigo 6º da Circular –SUSEP n. 269/2004
,
que regulamenta a matéria, “
é vedada a aplicação de franquia nos casos de danos causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão e

de
indenização integral
”.

Logo, como a quantia controversa está atrelada à ocorrência do sinistro
, equivalente a franquia do veículo protegido, no caso de per
d
a total, não é possível exigir do consumidor qualquer tipo de “franquia”.

Desse modo, no ponto, o recurso de

Ana Rafaela Paulino dos Santos
merece provimento, devendo a sentença ser reformada parcialmente para
condenar a ré
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos

ao pagamento integral da indenização contratada, no valor de R$ 39.847,00
(trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais).

Nesse sentido:

“
NULIDADE. Tese de julgamento extra petita. Decisão que considerou o pleito formulado na exordial. Ausência de vício de correlação entre o pedido e o provimento jurisdicional. Preliminar rejeitada. Cobrança. Ação movida por associado em face de associação. Seguro de proteção veicular. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Ainda que não se trate de típica entidade prestadora de serviço de seguro, os serviços oferecidos pela ré aos seus associados são descritos em contrato como serviços de seguro de veículos, mediante contraprestação. Relação de consumo caracterizada, ensejando a aplicação do referido diploma legal. Precedentes. Cobertura securitária. Recusa da contratada ao pagamento integral do prêmio. Veículo roubado e posteriormente recuperado, com chassi adulterado. Alegação de que o contrato não cobriria o sinistro referente à adulteração. Tese afastada. Prejuízo decorrente de sinistro coberto pelo
contrato. Abusividade da recusa. Boa-fé contratual. Depreciação decorrente de chassis adulterado que importa em inutilidade plena da garantia securitária. Alienação pelo particular infactível. Equiparação à perda total do bem. Hipótese de equidade (art. 7º do CDC)
. Devolução do bem à seguradora, o qual se entrosa com o alcance teleológico do negócio jurídico securitário. Demais danos materiais não postulados na inicial, com a juntada tardia de documentos, em violação ao art. 435, caput, do CPC.
Danos morais. Não caracterização. Frustração em razão da ausência de cobertura integral do dano que implicara apenas aborrecimento, sem repercussões econômicas
. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Banalização do dano moral que deve ser evitada. Pleito indenizatório improcedente. Sentença reformada. Recurso dos autores parcialmente providos, desprovido o da ré
”
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1012125-30.2021.8.26.0007 São Paulo, Relator:
Rômolo
Russo, Data de Julgamento: 13/03/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Em relação à
correção monetária
do débito,
por se tratar de inadimplemento contratual de quantia líquida, a correção monetária incidiria desde a data da contratação da apólice
,
nos termos da Súmula 632 do STJ
:

“
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

No entanto, na sentença ficou estipulada a data de 20/
09
/
2022
, razão pela qual deve ser mantida
, porquanto

à míngua de recurso da outra parte sobre a questão
,
a sua alteração
incorrer
ia
em
reformatio in pejus
.

Quanto aos juros de mora, incide desde a data da ci
tação, em observância ao art. 405 do Código Civil
, mere
ce
ndo reforma a sentença nesta parte
.

Já o
pedido de
indenização por
dano moral,
em que pese
o inadimplemento tenha causado transtornos à a
pelante

Ana Rafaela Paulino dos Santos
,
não se verifica abalo significativo à sua dignidade ou integridade psíquica, indispensável para caracterização do dano moral.

Isso porque
o descumprimento contratual gerou apenas dissabores e frustrações inerentes a conflitos de consumo, insuficientes para ensejar reparação extrapatrimonial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
:

“
O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais”
. (STJ, Terceira Turma, REsp 1837434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Dje
5/12/2019).

Assim, deve ser mantida a sentença no tocante
à improcedência
do pedido de danos morais.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
Ana Rafaela Paulino dos Santos
e
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos
para reformar, em parte, a sentença,

condenando a ré
Clube de Benefícios Mútuos aos Proprietários de Veículos
ao pagamento integral da indenização no valor de R$ 39.847,00 (trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais), com juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, mantendo-se os demais termos da sentença.

Com o resultado, a sucumbência das partes permanece proporcional, pelo que se mantém a sucumbência recíproca fixada na sentença, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025